Tribunal: TJES
Processo: 5000773-53.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-53.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDERSON SANTOS DOS REIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO MATERIAL. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, visando, com fundamento no art. 621, I, do CPP, o redimensionamento da pena-base do crime de associação para o tráfico, mediante o decote de vetores negativados, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base do crime de associação para o tráfico ocorreu sem fundamentação idônea, em afronta às normas legais e constitucionais; (ii) estabelecer as consequências jurídicas do eventual reconhecimento da nulidade da dosimetria, inclusive quanto à pena definitiva e ao regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível para correção de dosimetria ilegal quando a sentença condenatória contraria texto expresso da lei ou a evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. O magistrado sentenciante fixa a pena-base acima do mínimo legal sem indicar concretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, limitando-se a referência genérica ao art. 59 do Código Penal.

5. A ausência de motivação específica na exasperação da pena-base viola os arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como os arts. 59 e 68 do Código Penal, comprometendo a individualização da pena.

6. A inexistência de fundamentação idônea impõe a fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de associação ao tráfico.

7. A atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

8. A readequação da pena do crime de associação, somada à pena já redimensionada do crime de tráfico, impõe o recálculo da pena definitiva pelo concurso material.

9. O novo quantum de pena autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, em substituição ao regime fechado anteriormente imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. A ausência de motivação idônea na dosimetria da pena impõe sua redução ao mínimo legal.

3. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

4. O redimensionamento da pena em revisão criminal repercute no cálculo do concurso material e no regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.466.661/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024, DJe 27.12.2024; STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
VANDERSON SANTOS DOS REIS
(vulgo “Baianinho”), em razão da condenação exarada nos autos do processo de n.
0057433-53.2012.8.08.0030
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.458 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, o redimensionamento da pena-base do crime de associação ao tráfico de drogas, para que sejam decotados os vetores negativados dos maus antecedentes, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, por sua procedência, para reconhecer a inexistência de fundamentação idônea na fixação da pena-base do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, determinando-se o redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal, restando prejudicados os pedidos subsidiários.”

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
VANDERSON SANTOS DOS REIS
(vulgo “Baianinho”), em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 0057433-53.2012.8.08.0030, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.458 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, o redimensionamento da pena-base do crime de associação ao tráfico de drogas, para que sejam decotados os vetores negativados dos maus antecedentes, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, por sua
procedência
, para reconhecer a inexistência de fundamentação idônea na fixação da pena-base do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, determinando-se o redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal, restando prejudicados os pedidos subsidiários.”

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que o revisionando ajuizou ação revisional de n. 5009240-55.2025.8.08.0000, desta Relatoria, requerendo o redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas, para que fossem decotados os vetores negativados dos maus antecedentes, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime. Objetivou, também, a absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas. Requereu, ainda, a gratuidade da justiça.

Este Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, na Sessão Virtual do dia 21 a 25 de julho de 2025, decidiu, à unanimidade, julgar parcialmente procedente a aludida ação revisional, para redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas e deferir a gratuidade da justiça, mantendo a condenação do revisionando pelo crime de associação ao tráfico.

Por oportuno:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE DOSIMETRIA CONTRÁRIA À LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI 11.343/06. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando o redimensionamento da pena-base fixada na condenação proferida nos autos do processo nº 0057433-53.2012.8.08.0030, em que foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.458 dias-multa. O revisionando requer o decote dos vetores negativados (maus antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime), a absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico e a concessão da gratuidade da justiça, esta última já deferida por decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas, a justificar seu redimensionamento em sede de revisão criminal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a absolvição do revisionando quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é admissível para correção de dosimetria manifestamente ilegal, quando a sentença condenatória contrariar texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, conforme autoriza o art. 621, I, do CPP e pacífica jurisprudência do STJ (AREsp 2.466.661/AL).

4. A negativação do vetor dos maus antecedentes com base em condenação por fato posterior ao delito em análise viola o princípio da anterioridade e não se presta a agravar a pena-base.

5. A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para negativar os vetores da conduta social e da personalidade contraria o enunciado da Súmula 444 do STJ, ensejando o respectivo decote.

6. A exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime é indevida quando a quantidade de droga apreendida é inexpressiva (10g de crack e 0,7g de cocaína), não configurando gravidade suficiente para justificar majoração da pena.

7. A não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 se mostra adequada, à luz da jurisprudência vigente à época do trânsito em julgado, que admitia o afastamento da minorante com base em ações penais em curso indicativas de dedicação a atividades criminosas (STJ, AgRg no REsp 1664259/ES).

8. A condenação pelo crime de associação ao tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) deve ser mantida, diante da existência de provas testemunhais e relatórios de inteligência que indicam associação estável e permanente entre o revisionando e terceiro identificado, independentemente da absolvição de corréu, por ausência de identidade de provas (art. 580 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal é cabível para redimensionar pena-base fixada com base em vetores negativados de forma ilegal, em afronta ao art. 59 do Código Penal e à Súmula 444 do STJ.

2. Condenação anterior por fato posterior ao crime revisando não configura maus antecedentes para fins de exasperação da pena.

3. Ações penais em curso não podem agravar a pena-base, mas podem fundamentar, conforme entendimento à época do trânsito em julgado, o afastamento do tráfico privilegiado.

4. A absolvição de corréu não gera automaticamente efeito extensivo quando não demonstrada identidade de provas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 59, 621, I, 580; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 35; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.466.661/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024, DJe 27.12.2024; STJ, HC 300.214/RR, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.02.2017, DJe 17.02.2017; STJ, AgRg no REsp 1664259/ES, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.06.2017, DJe 21.06.2017; STJ, AgRg no HC 758.939/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023.

Na ocasião,
a pena definitiva do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 foi fixada em 05 anos de reclusão e ao pagamento em 500 dias-multa
.

Nesta ação revisional, o revisionando busca o redimensionamento da pena-base do crime de associação ao tráfico.

Esclarecidos esses pontos, o Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

De forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria,
hipótese dos autos.

Nesse sentido, STJ, AREsp. n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que o magistrado de origem, ao fixar a pena basilar do ora revisionando, sequer apontou, ou ainda, justificou as circunstâncias judiciais negativas, conforme se extrai do excerto abaixo colacionado:

b) com relação ao crime inserido no art. 35, da lei n. 11.343/2006.

O crime em testilha possui pena em abstrato de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Dessa forma, atento aos parâmetros do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Presente a atenuante da menoridade, motivo pelo qual, atenuo a pena em 1/6, conduzindo-a ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 708 (setecentos e oito) dias-multa. Não há agravantes. Não há causas de aumento e nem de diminuição.

Dessa forma, fixo, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 708 (setecentos e oito) dias-multa.

Vale consignar que, a despeito de a defesa ter interposto recurso de apelação criminal, este não foi conhecido em razão da intempestividade.

Ademais, ainda que o magistrado de origem remetesse aos vetores negativos utilizados para incrementar a pena-base do crime de tráfico de drogas, tais circunstâncias já foram devidamente afastadas no julgamento da Revisão Criminal n. 5009240-55.2025.8.08.0000.

Dessa forma, na ausência de fundamentação adequada para o aumento da pena-base do crime de associação ao tráfico, torna-se obrigatória a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Nesse mesmo sentido, opinou a Douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha:

Verifica-se que o magistrado sentenciante limitou-se a consignar, de forma genérica, que, “atento aos parâmetros do art. 59 do Código Penal”, fixava a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, sem, contudo, indicar de maneira concreta e individualizada quais circunstâncias judiciais teriam sido valoradas negativamente, tampouco os elementos fáticos específicos aptos a justificar a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal.

Tal proceder revela inequívoca deficiência de fundamentação, em afronta aos artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, porquanto inviabiliza o efetivo controle da legalidade do juízo dosimétrico e compromete os princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

Assim, restabelecida a pena-base no mínimo legal e embora presente a atenuante da menoridade relativa, o Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede sua consideração para redução da pena. Ausentes, ainda, agravantes, causas de diminuição ou aumento, a pena fixada torna-se definitiva.

Nesse cenário, aplicando o concurso material,
fixo a pena definitiva do recorrente em 8 anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 dias-multa
(art. 33: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa e art. 35: 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, ambos da Lei n. 11.343/06).

Em razão do
quantum
da pena,
fixo o regime inicial para cumprimento da pena o semiaberto.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita
, em conformidade com o julgamento da ação revisional de n. 5009240-55.2025.8.08.0000.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação revisional, para redimensionar a pena-base do crime de associação ao tráfico, fixando a pena definitiva do revisionando, após proceder o concurso material com o crime de tráfico de drogas, em 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Defiro a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.